Tribunal: TJBA
Processo: 8018604-74.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018604-74.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: AGEMIRO JANUARIO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Execução fiscal de pequeno valor. Ausência de interesse de agir. Princípio da eficiência administrativa. Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Protesto da certidão de dívida ativa. Extinção do feito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu execução fiscal de baixo valor, fundada em certidões de dívida ativa no montante de R$4.877,94, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da desproporção entre o custo do processo judicial e o valor executado, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº1.184 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, diante do princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente quando inexistente demonstração de adoção prévia de meios alternativos de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa. III. Razões de decidir 3. Execuções fiscais de pequeno valor revelam-se mais onerosas ao Poder Público do que o próprio montante perseguido, configurando dispêndio ineficiente de recursos públicos. 4. A execução fiscal não se mostra o meio mais adequado nem o mais eficaz para a cobrança de créditos de baixo valor, sobretudo quando comparada a instrumentos extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº1.355.208 (Tema nº1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 6. A orientação firmada pelo STF impõe aos entes federados a adoção prévia de tentativas de solução administrativa ou conciliação, bem como o protesto do título, salvo demonstração concreta de inadequação dessas medidas. 7. O Conselho Nacional de Justiça, em consonância com o entendimento do STF, fixa o valor de R$10.000,00 como parâmetro para caracterização de execução fiscal de pequeno valor, passível de extinção. 8. O crédito executado, no valor de R$4.877,94, situa-se abaixo do patamar definido, legitimando a extinção da execução fiscal. 9. A extinção das execuções fiscais de pequeno valor não implica prejuízo à arrecadação, mas promove a racionalização da cobrança tributária e a redução do congestionamento do Poder Judiciário. 10. Mostra-se correta a decisão que extinguiu o feito executivo fiscal, impondo-se a manutenção do decisum e o desprovimento do agravo interno. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno n. 8018604-74.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e agravado AGEMIRO JANUARIO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.